Tribunal: TJDFT
Processo: 0024854-96.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
DECISÃO 1. Encaminhem-se os autos à contadoria para atualização do valor do débito, considerando a data do depósito mencionada nos comprovantes juntados pela certidão de ID 22565069. 2. Caso o valor atualizado esteja em conformidade com o aprovisionamento realizado pelo devedor, expeça-se alvará para transferência dos valores para as contas bancárias indicadas pelos credores na petição de ID 22671384 e, em seguida, remetam-se os autos conclusos para extinção. 3. Havendo disparidade entre o valor aprovisionado e os cálculos realizados, intimem-se as partes para se manifestarem nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto